Tribunal: TJDFT
Processo: 0708421-82.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708421-82.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ATELICE DA SILVA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO GRADUAL. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS NÃO COMPROVADA. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), criada pela Lei Distrital 3.320/04, foi extinta em 1o/09/15, nos termos da Lei Distrital 5.008/12. 2. Eventual diferença salarial foi compensada com a criação da VPNI. 3. Ausência de demonstração da redução da remuneração em decorrência da reestruturação da carreira. 4. Ao Poder Judiciário é vedado aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia (STF - SV 37). A recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso II, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, sustenta que há patente violação ao princípio da legalidade. Aduz que o Distrito Federal não cumpre a Lei Distrital 5.008/2012, que extinguiu a GATA (Gratificação de Atividade Técnica Administrativa). Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do Dr. Leonardo Chagas, OAB/DF 24.885. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária, antes, a análise da matéria à luz de lei local (Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 817464 AgR (Relator Min. LUIZ FUX, DJe 7/6/2019). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do Dr. Leonardo Chagas, OAB/DF 24.885. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009